Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-61.2012.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004087-61.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - CPF: 020.958.130-14 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (EMBARGADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (EMBARGADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO DECORRENTE DE ERRO MATERIAL EVIDENCIADOS – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE DISPOSITIVA – ADEQUAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA A PRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Havendo divergência entre a decisão consignada no corpo do voto condutor do aresto e a parte dispositiva do julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, apenas para seja sanado o vício apontado, com a integração entre conteúdo decisório e a sua parte dispositiva.

3. A alteração da parte dispositiva do julgado, ocorreu, apenas, para sanar contradição, decorrente de erro material, providência essa que pode ser adotada pelo magistrado, até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), circunstância que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelos embargados, sem, contudo atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, a fim adequar a parte dispositiva do julgado ao teor do voto condutor do aresto embargado.

Neste momento, o banco embargante sustenta, em breve resumo, a nulidade do julgamento, porquanto o acolhimento dos aclaratórios ocorreu sem que lhe tivesse sido oportunizada a apresentação de contrarrazões.

As contrarrazões vieram ao id. 74133974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão não assiste ao embargante, porquanto, ao revés do afirmado nas razões destes aclaratórios, o acórdão embargado não atribuiu efeitos infringentes ao julgado, mas tão somente acolheu a pretensão recursal para corrigir erro material detectado, ante a incompatibilidade da fundamentação constante do corpo do voto condutor aresto e o texto consignado na sua parte dispositiva.

No caso versando, o acórdão embargado havia incorrido em erro material, quando se referiu ao percentual dos honorários advocatícios majorados, a título de honorários recursais.

Com efeito, ficou consignado naquela oportunidade que, ao reconhecer a omissão apontada nos aclaratórios de id. 70068499, em relação à fixação dos honorários recursais, o voto condutor do aresto assim se pronunciou:

“Considerando o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil/15, os honorários serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observando ao disposto nos incisos do §2o, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, ou seja, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Todavia, na redação da parte dispositiva, constou, de forma equivocada, percentual diverso, qual seja, de 5% (cinco por cento).

Nesse contexto, o recurso foi acolhido apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adequasse ao teor do voto condutor do aresto embargado, passando a ficar assim redigida:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos para s
uprir a omissão e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§8o e 11, do CPC
.”

Nesse passo, infere-se que a alteração da parte dispositiva do julgado, ocorreu, apenas, para sanar contradição, decorrente de erro material, providência essa que pode ser adotada pelo magistrado, até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC), circunstância que retira a necessidade de intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. VICE-PREFEITO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ESTATUTO DA ADVOCACIA. RESULTADO DE JULGAMENTO. ERRONIA NO PROFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A CORRIGENDA. I - Em 16/08/2005, ao enunciar o resultado do julgamento incorreu o relator em equívoco ao pronunciar o "improvimento do recurso". Tal pronunciamento ressaiu contraditório com o enunciado do voto e ementa levados à sessão de julgamento, porquanto dali decorreria o provimento do recurso especial. Após o julgado, então, observado o equívoco, foi retificado, na sessão seguinte, aquele pronunciamento para constar o provimento do recurso, afastando-se o erro material. II -
Para retificar erro material configurado na erronia de pronunciamento do resultado do julgamento não se faz necessária a intimação das partes, inexistindo daí qualquer vulneração ao princípio da publicidade ou ao princípio do devido processo legal
. III - Os embargos de declaração não são a via adequada para a apresentação de arguição de inconstitucionalidade, in casu, acerca do artigo 28 da Lei 8.906/94, máxime não tendo sido apreciado o tema na instância ordinária nem constado nas contrarrazões ao recurso especial. IV - Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp 729.283/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 205)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. A inércia do Apelado, por si só, não afasta a majoração dos honorários recursais. 3. Ficam prequestionados, para fins de acesso às instâncias recursais superiores, os dispositivos legais e constitucionais elencados pela parte cuja incidência restou superada pelas próprias razões de decidir.
(TRF-4 - ED: 50197356220174049999 5019735-62.2017.4.04.9999, Relator: ANA PAULA DE BORTOLI, Data de Julgamento: 17/04/2018, QUINTA TURMA)

Pelo exposto
, REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021